Tribunal: TJDFT
Processo: 0744586-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. ART. 118, §2o, DA LEP. DECISÃO MANTIDA.
1. Firmou-se o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade opera-se tão somente após a oitiva do apenado, garantindo-lhe oportunidade de justificar o descumprimento da medida alternativa.
2. O reiterado descumprimento da medida imposta, mesmo após oitiva pessoal em audiência própria – ocasião na qual o condenado restou advertido das consequências de sua contumácia –, autoriza a reconversão definitiva, porquanto já observado o disposto no art. 118, §2o, da LEP.
3. Recurso conhecido e desprovido.